Tribunal: TJPA
Processo: 0800865-26.2021.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800865-26.2021.8.14.0054

APELANTE: RAIMUNDO ALVES DA CONCEICAO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0800865-26.2021.8.14.0054

COMARCA DE ORIGEM: 1ª Vara Cível de São João do Araguaia

APELANTE: RAIMUNDO ALVES DA CONCEIÇÃO

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Raimundo Alves da Conceição contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de São João do Araguaia, que declarou a inexistência de contrato bancário e condenou o Banco Bradesco S.A. ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais e à devolução dos valores descontados indevidamente da conta do autor, no montante de R$ 204,22, ambos corrigidos e acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC. O apelante pleiteia a majoração da indenização para R$ 15.000,00, a devolução dos valores em dobro e a aplicação de juros moratórios e correção monetária conforme as Súmulas nº 43, 54 e 362 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a indenização por danos morais deve ser majorada; (ii) estabelecer se a restituição dos valores descontados indevidamente deve ocorrer na forma dobrada; (iii) determinar se os juros moratórios e a correção monetária devem seguir os critérios estabelecidos pelas Súmulas nº 43, 54 e 362 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A instituição bancária responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do art. 14 do CDC, sendo irrelevante a demonstração de culpa.

4.

O dano moral se configura pelo próprio desconto indevido, que coloca o consumidor em situação de impotência, frustração e constrangimento, sendo devida a indenização fixada pelo juízo de origem no valor de R$ 5.000,00, adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5.

A restituição dos valores descontados indevidamente deve ocorrer em dobro, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC, pois a cobrança indevida decorreu de conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da comprovação de má-fé, conforme entendimento do STJ (EAREsp 676608/RS).

6.

Os juros moratórios incidentes sobre os danos morais e materiais devem ser fixados no percentual de 1% ao mês a partir do evento danoso, nos termos da Súmula nº 54 do STJ.

7.

A correção monetária deve incidir desde o arbitramento para os danos morais (Súmula nº 362 do STJ) e desde o efetivo prejuízo para os danos materiais (Súmula nº 43 do STJ).

8.

O índice de correção monetária mais adequado é o INPC, por refletir as tendências inflacionárias do país.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A instituição bancária responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do art. 14 do CDC.

2.

A restituição dos valores descontados indevidamente deve ocorrer em dobro, independentemente da comprovação de má-fé, quando a cobrança indevida violar a boa-fé objetiva.

3.

A indenização por danos morais decorrentes de descontos indevidos deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4.

Os juros moratórios devem ser fixados no percentual de 1% ao mês a partir do evento danoso.

5.

A correção monetária dos danos morais incide desde a data do arbitramento, e a dos danos materiais, desde o efetivo prejuízo.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; CC, art. 398.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, j. 21.10.2020; STJ, Súmulas nº 43, 54 e 362.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar parcial provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0800865-26.2021.8.14.0054

COMARCA DE ORIGEM: 1ª Vara Cível de São João do Araguaia

APELANTE: RAIMUNDO ALVES DA CONCEIÇÃO

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por Raimundo Alves da Conceição contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de São João do Araguaia, que julgou procedente em parte a ação movida pelo apelante em face do Banco Bradesco S.A., declarando a inexistência do contrato e condenando o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais corrigidos e acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC a partir deste arbitramento

Além disso, condenou a devolução dos valores descontados indevidamente da conta do autor, no montante de R$ 204,22 (duzentos e quatro reais e vinte e dois centavos), corrigidos e acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC a partir do evento danoso, ou seja, a partir de cada desconto realizado (súmulas 54 e 43 do STJ)

Na petição inicial, o autor sustentou que, em maio de 2016, o réu passou a realizar descontos mensais em sua conta bancária sob a rubrica "ENC. LIM CRÉDITO", sem que houvesse qualquer contrato ou autorização para tanto. Afirmou que, apesar das tentativas administrativas, não obteve esclarecimento sobre a origem dos débitos, razão pela qual ajuizou a presente demanda pleiteando: (i) Declaração de inexistência do contrato e cessação dos descontos; (ii) Devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente; (iii) Indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

A sentença proferida pelo juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos seguintes termos:

Declarou a inexistência do contrato e determinou a cessação dos descontos na conta do autor;

Condenou o banco à devolução simples do valor de R$ 204,22, acrescido de correção monetária e juros de mora pela taxa SELIC;

Fixou indenização por danos morais em R$ 5.000,00, com os devidos acréscimos legais;

Determinou a conversão da conta corrente do autor para conta de serviços essenciais, isenta de tarifas bancárias.

O apelante, inconformado, pleiteia a majoração da indenização por danos morais para R$ 15.000,00, argumentando que: (i) O desconto indevido causou transtornos financeiros e atingiu sua subsistência, pois é aposentado e depende exclusivamente de sua renda previdenciária; (ii) O banco não apresentou o contrato que justificasse os débitos realizados, incorrendo em falha grave na prestação do serviço; (iii) A jurisprudência tem reconhecido valores superiores para casos semelhantes, devendo o quantum indenizatório ser elevado em caráter punitivo e pedagógico.

Afirma ainda que deve ser reformada a sentença para que o valor a ser restituído seja realizado em dobro do que foi indevidamente cobrado e que a atualização monetária incida desde evento danoso, nos termos nº. 43 do STJ e art. 398 do Código Civil e os juros de mora desde o efetivo prejuízo.

Por sua vez, o Banco Bradesco S.A., em contrarrazões, sustenta que é necessária a manutenção da sentença.

É o relatório.

Belém-PA, data registrada no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

VOTO

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal dispensado em virtude da assistência judiciária gratuita concedida a parte autora.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A
quaestio juris
arguida perante esta Instância Revisora consiste em avaliar se o juízo de piso agiu corretamente ao arbitrar a condenação por Dano Moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) corrigidos e acrescidos de juros de mora pela taxa Selic a partir do arbitramento, bem como, a devolução simples do dano material corrigidos e acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC a partir do evento danoso, ou seja, a partir de cada desconto realizado (súmulas 54 e 43 do STJ)

Inicialmente, salienta-se a submissão do caso às regras do direito consumerista, pelo qual responde a empresa, na qualidade de prestadora de serviços, de forma objetiva pelos danos causados ao consumidor (art. 14 do CDC), independentemente da perquirição da existência de sua culpa.

Dispõe o art. 14, do CDC:

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1º. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - O modo de seu fornecimento;

II - O resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - A época em que foi fornecido.

§ 2º. O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3º. O Fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I. Que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II. A culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

O mencionado artigo deixou claro que o ônus da prova de qualquer das circunstâncias supra, capazes de elidir a responsabilidade civil, é do fornecedor.

Assim, considerando que a instituição bancária não se desincumbiu do ônus de comprovar a legalidade dos descontos, já que não apresentou o contrato ou qualquer outro documento que autorizasse a cobrança/desconto de valores a título de seguro de cartão de crédito.

Pode-se concluir que restou devidamente configurado o Dano Moral em razão do débito indevido descontado diretamente dos vencimentos da parte apelante.

O ato por si só causa o dano e coloca o consumidor em situação de impotência, frustração, incerteza, desvantagem, retira o sossego, constrange e toma seu tempo na tentativa de reverter de forma amigável a questão, enfim, o abalo moral é imensurável.

Importante lembrar que não se trata aqui de meros aborrecimentos, próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

Daí o dever de indenizar.

Já no que se refere ao
quantum
, questionado pela Apelante, deve-se ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes; a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos e, não menos importante, de punir quem pratica atos tidos como ilegais.

A maior dificuldade do dano moral é precisamente o fato de não encontrar correspondência no critério valorativo patrimonial. Ou seja, como a repercussão do dano não ocorreu no plano material o estorvo de mensurá-lo em moeda é enorme e o
arbitrium boni viri
do Juiz deve se revelar adequado para estabelecê-la em valor não tão grande que se converta em fonte de enriquecimento e nem tão pequeno que se torne inexpressivo. Alguns juristas entendem a reparação é exclusivamente compensatória enquanto outros, com os quais me alio, entendem que a condenação é também punitiva.

O principal objetivo da condenação então é compensar e punir, porém dentro de um critério que deve ser
razoável e proporcional
, a fim de evitar exageros e o dano se transforme em enriquecimento injustificável e indevido.

Neste contexto, entendo que deve ser mantida a sentença de mérito que condenou o apelado ao pagamento de indenização por Danos Morais no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, posto que tal condenação se mostra adequada à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por sua vez, no que concerne ao dano material, no tocante à
condenação ao pagamento em dobro dos valores indevidamente descontados
, entendo que a sentença deve ser reformada.

A inexistência do débito fora declarada em razão da clara fraude bancária e ante a ausência de apresentação de contrato válido, razão pela qual tem-se que os descontos na conta do apelado foram realizados de forma indevida.

O CDC assim preconiza:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Nota-se, que o juízo de piso agiu corretamente ao condenar a parte a repetição do indébito, eis que tal condenação é consequência lógica da declaração da nulidade/inexistência do contrato.

Em verdade, o banco deveria ter agido com o cuidado necessário no momento da contratação do empréstimo, entretanto fora negligente e, portanto, violando a boa-fé objetiva.

Sobre a repetição do indébito, importante asseverar que recentemente o STJ modificou seu entendimento ao afirmar ser dispensada a comprovação da má-fé para que a repetição se dê na forma dobrada:

A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC)

independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
.” (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020). (Destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. CARÁTER INTEGRATIVO. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DÉBITO. QUITAÇÃO. RECONHECIMENTO JUDICIAL. COBRANÇA. ABUSIVIDADE. INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. 1. Admite-se que os embargos, ordinariamente integrativos, tenham efeitos infringentes, desde que constatada a presença de um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cuja correção importe alterar a conclusão do julgado. 2.
A jurisprudência firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, sendo cabível quando a cobrança indevida revelar conduta contrária à boa-fé objetiva
. 3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos. (EDcl no AgInt no AREsp 1565599/MA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021) (Destaquei)

Acrescento, que o banco, quando verificou e confirmou a fraude, deveria ter imediatamente providenciado a correção de seu erro. Entretanto, ao invés disso, prosseguiu na tentativa de cobrar do apelado valores que já sabia serem indevidos.

Deste modo, neste ponto merece reforma a sentença de 1º grau.

Por fim, acerca dos juros moratórios dos danos morais e materiais fixados com base na taxa SELIC a partir do arbitramento entendo que a sentença deve ser reformada, aplicando-se ao caso vertente a súmula n° 54 do STJ, devendo os juros moratórios serem fixados no percentual de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso.

Súmula 54 STJ:

“
Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”.

No que tange a correção monetária dos
danos morais
, esta incide desde a data do arbitramento, conforme súmula n° 362 do STJ, já no que tange a correção monetária dos
danos materiais
esta deve incidir desde a data do efetivo prejuízo, conforme súmula n° 43 do STJ.

Súmula 362 STJ:

"A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento."

Súmula n° 43 STJ:

“Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo.”

Por fim, acerca do índice entendo que o mais indicado é o INPC haja vista que acompanha as tendenciais inflacionárias do país.

DISPOSITIVO

Isto posto, voto no sentido de
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO
,
PARA REFORMAR A SENTENÇA
para determinar que a devolução dos valores descontados seja realizada na forma dobrada e no que tange a aplicação dos juros moratórios nas indenizações por danos materiais e morais que fixo no percentual de 1% ao mês devendo fluir a partir do evento danoso (Súmula n° 54 do STJ), e da aplicação da correção monetária, que incidirá deste a data do arbitramento na indenização de dano moral e desde a data do efetivo prejuízo para a indenização por dano material. (Súmula n° 362 e 43 STJ.
MANTENDO INALTERADO OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA GUERREADA.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 04/04/2025